Tribunal: TJBA
Processo: 8060966-35.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060966-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. ELEVAÇÃO PARA 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. EFEITOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra superada ante a juntada aos autos do comprovante de pagamento das custas processuais devidas. Rejeita-se a preliminar de decadência, pois tratando-se, de impetração em face de ato omissivo, não incide o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, na esteira da inteligência da Súmula 85 do STJ. Conforme interpretação sistemática das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo recebido pelos policiais militares da reserva remunerada. Tendo em vista que o Impetrante quando ingressou na reserva passou a perceber seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente, consentâneo que o percentual a que faz jus, a título de CET, é de 125%, nos termos da legislação de regência supracitada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060966-35.2024.8.05.0000 originário da comarca de Salvador, em que são partes, como Impetrante – CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA e outros e como Impetrado – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder segurança, para determinar que os Impetrados procedam ao realinhamento dos proventos do Impetrante, majorando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) a incidir sobre o soldo de 1º Tenente a partir da impetração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 2/A